Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716849-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que, em relação à parte agravante, DIPLOMATA S.A. INDUSTRIAL E COMÉRCIO, extinguiu embargos à execução de no 0705235-63.2022.8.07.0001, sem resolução do mérito, por intempestividade. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a defender a natureza de ação inicial dos embargos à execução e a possibilidade de litisconsórcio facultativo, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Preparo comprovado (ID 46355608). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora